Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADO.

1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Uma vez que o embargante/agravante teria adquirido o veículo 5 (cinco) meses antes da determinação de penhora sobre o respectivo bem móvel, havendo tempo hábil para que fosse realizada a transferência do automóvel, o motivo da respectiva omissão é matéria que deve ser melhor esclarecida nos autos originários.

3.Nesse contexto, como bem observado pelo MM. Juízo a quo, à data da assinatura do DUT, já existia – há anos – ação capaz de levar o executado à insolvência, o que, ao menos em tese, poderia implicar a prática de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC.

4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.